Tribunal: TJPA
Processo: 0807619-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807619-83.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

AGRAVADO: JULIO DOMINGOS DEMASI DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

PROCESSO N° AI-0807619-83.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (COIMPPA).

ADVOGADO: REYNALDO JORGE CALICE AUAD (OAB/PA. 12591).

AGRAVADO: JULIO DOMINGOS DEMASI DE AGUIAR.

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

_____________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO - FRUSTRAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - CONSULTA AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO - CABIMENTO - ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO - SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE RECONHECIDA. 1.Frustradas as tentativas de localização do Executado, é legítima a pretensão da parte Exequente que requer informações ao sistema INFOJUD para que seja localizado o endereço do devedor, e assim, alcançar o resultado útil do processo de execução. 2. É possível a realização de pré-penhora online através do sistema BACENJUD antes da citação do executado, inteligência do artigo 830, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

PROCESSO N° AI-0807619-83.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (COIMPPA).

ADVOGADO: REYNALDO JORGE CALICE AUAD (OAB/PA. 12591).

AGRAVADO: JULIO DOMINGOS DEMASI DE AGUIAR.

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

_____________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de interposto por

COOPERATIVA DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO NOS ESTADOS DO AMAPÁ E CEARÁ E LIVRE ADMISSÃO NO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COIMPPA
, nos autos da ação de execução proposta contra
JULIO DOMINGOS DEMASI DE AGUIAR
, ora agravado, impugnando decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que indeferiu o pedido de arresto de bens na modalidade
online
.

Em razões, o agravante sustentou o equívoco cometido pelo juiz singular, haja vista que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade do arresto executivo de bens do devedor citado.

Pontuou que a manutenção da decisão recorrida impõe ônus injusto ao credor-exequente, que se verá privado de seus créditos por muito mais tempo.

Requereu a reforma da decisão agravada, no sentido de determinar o arresto de dinheiro e/ou automóveis do agravado.

Requer a concessão liminar de tutela e, no mérito, o seu PROVIMENTO, para a cassação definitiva da decisão recorrida.

Juntou documentos.

Decisão concedendo os efeitos da antecipação de tutela de urgência (ID 3542852).

Sem contrarrazões (ID 4359560).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto porque tempestivo e cabível, passando, então, ao exame do mérito.

O agravo comporta provimento, devendo prevalecer as mesmas razões adotadas na decisão que concedeu a antecipação de tutela de urgência em sede liminar (ID 3542852).

Em que pese a posição adotada pelo juízo
a quo
, entendo que o pedido para a constrição de bens do executado ora agravado, seja por meio do arresto efetivado por oficial de justiça ou através de bloqueio pelo sistema de penhora
online
, não necessitam de prévia citação do agravado ou do preenchimento dos requisitos do artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, não tendo ainda se formado a relação processual, não há necessidade de intimação da parte contrária para oferecimento de resposta ao recurso (STJ - REsp. nº. 189. 729/RS).

A recorrente almeja a reforma da decisão agravada, defendendo o cabimento de seu pedido de pesquisa de informações a respeito da parte executada nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, bem como da efetivação de arresto de patrimônio da parte executada antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC.

Malgrado tenham os sistemas de informação vinculados ao Poder Judiciário a precípua finalidade de fornecer dados cadastrais e econômico-fiscais aos magistrados e servidores autorizados, vem se formando nos tribunais o entendimento de que, excepcionalmente, deva ser franqueada a possibilidade de os jurisdicionados solicitarem que se utilize tais sistemas no intuito de se obter informações cuja obtenção não se assevere possível por outro meio.

Em análise às informações trazidas aos presentes autos, verifica-se que, a despeito de suas tentativas, não está a agravante logrando êxito em localizar a parte executada, a fim de que se proceda sua citação nos autos, restando assim demonstrada a possibilidade de utilização dos sistemas BACENJUD e RENAJUD para que se favoreça a identificação do endereço da parte executada, na busca de um resultado útil do processo (art. 6º do CPC).

Nesse sentido, trago à colação recente precedente firmado pelo E.Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitindo a solução acima exposta. Segue a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Frustradas as tentativas de localização do Executado, é legítima a pretensão da parte Exequente que requer informações aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para que seja localizado o endereço do devedor, e assim, alcançar o resultado útil do processo de execução.- O art. 319, § 1º do CPC de 2015 - que trata da exigência de qualificação da parte ré na petição inicial - garante a cooperação do Juízo em favor do Autor que não disponha de todas as informações necessárias. Aplica-se à execução esta norma, por força do quanto disposto no art. 771, §ún. do CPC de 2015. (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.131357-6/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, data de julgamento: 27/05/2020, data da publicação da súmula: 28/05/2020).

Por outro lado, também merece acolhimento a pretensão recursal de arresto de ativos financeiros em nome da parte agravada, mesmo antes de sua citação, nos termos do art.830 do CPC/2015. Como se vê, do versado no referido dispositivo, é possível concluir que é permitido o arresto de bens mesmo sem a efetiva citação do devedor, com o intuito de garantir a execução.

Em outras palavras, o disposto no art. 830, caput, do CPC veicula a adoção de uma medida cautelar específica para o caso em que o oficial de justiça não encontra o executado, que consiste em arrestar imediatamente tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Em verdade, trata-se de dever imposto ao servidor encarregado do cumprimento do mandado executivo, cabendo-lhe, portanto, executá-lo de ofício.

Destaco que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a realização da pré-penhora ou arresto através do sistema BACENJUD, conforme se extrai da seguinte ementa:

EMENTA:RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. (...). 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 760, p. 209), 'as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora'. Também a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1º.2.2006, p. 548), deixou consignado que 'as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados'. Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que 'o art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas no dispositivo legal' (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249). 3. No caso concreto, consta do acórdão recorrido que não é permitido ao julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, deferir a medida de arresto fora das hipóteses expressas no art. 813 do Código de Processo Civil, cujo rol, aliás, o Tribunal de origem considerou taxativo. Ocorre que, em assim decidindo, a Turma Regional acabou por contrariar o dispositivo legal em questão, além do que divergiu da jurisprudência dominante desta Corte, como demonstram os precedentes supracitados. 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 'arresto prévio' (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido." (STJ - REsp 1240270 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ: 07/04/2011).

Com efeito, mesmo não se logrando êxito em citar a parte agravada, é possível a realização de penhora online através do sistema Bacenjud, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria.

Ante exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento para dá-lhe provimento
, reformando a decisão agravada, tornando definitiva a antecipação da tutela recursal outorgada nos presentes autos, bem como para determinar a
penhora online
da quantia exequenda por meio dos sistemas competentes, tal como pleiteado pela recorrente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2021